Tribunal: TJES
Processo: 5025110-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025110-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUANA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHAS COM DEFICIÊNCIA. ÓBICE GERADO POR SER CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. AFASTAMENTO NO PRECEDENTE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL E INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARGUMENTOS DO ESTADO EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da revogação da Lei Estadual nº 7.050/2002 (alterada pela Lei Estadual nº 10.684/2017) pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 e da suposta ausência de permissivo constitucional ou legal para o reconhecimento do direito de o contratado temporário reduzir sua carga horária, sem prejuízo de sua remuneração, para acompanhar tratamento médico de filho com deficiência, não pode ser reaberto nesta via.

3
)
Não há nenhum vício no acórdão objurgado, pois a questão afeta ao direito do contratado temporário pelo Estado do Espírito Santo ter direito a redução de sua carga horária, sem prejuízo de sua remuneração, para acompanhar tratamento de saúde de filho com deficiência, foi devidamente analisada à luz do texto constitucional (arts. 37, inciso IX, e 227 da CF/88) e da legislação estadual vigente (LCE nº 1.019/2022), inexistindo atuação legislativa do Poder Judiciário (arts. 2º, 18 e 25, § 1º, da CF/88) e violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), buscando, na realidade, o ente estatal embargante rediscutir os fundamentos utilizados no acórdão embargado, o que é manifestamente vedado na via eleita, inclusive com o escopo de prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados, na medida em que a matéria já havia sido devidamente enfrentada com base nos limites definidos nas razões do precedente recurso de apelação cível.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra v. acórdão (ID 4728229) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal embargante e, em remessa necessária, manteve integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada por
Luana G
omes dos Santos
,
para determinar a autoridade coatora (Chefe do Grupo de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação) que, no prazo de até 30 (trinta) dias, aprecie o requerimento administrativo apresentado pela impetrante, procedendo a análise dos demais requisitos, especialmente a submissão à inspeção médica oficial, ficando vedado o indeferimento do benefício com fundamento no fato de ser ela servidora em designação temporária, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais, alega o Estado embargante, em síntese, que o v. acórdão deveria ser anulado por não ter observado a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) ou padeceria da necessidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais sobre a matéria, além de esclarecer se o direito postulado pela embargada restringe-se unicamente ao presente contrato de trabalho temporário, já que não há possibilidade de haver extensão da pretensão a eventuais futuros contratos. Enfatiza que a Lei Estadual nº 7.050/2002 (alterada pela Lei Estadual nº 10.684/2017) foi revogada pela LCE nº 1.019/2022 e que, por isso, a redução da carga horária somente é assegurada a servidores públicos de carreira com estabilidade, não sendo aplicado o Tema Repercussão Geral nº 1097 do STF ao caso que envolver contrato temporário, de modo que é descabida a utilização do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, estando sendo violado o art. 11 da Lei nº 8.745/93.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O ente estatal embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo, o que é absolutamente vedado
.

Tanto nos presentes aclaratórios quanto no precedente recurso de apelação cível, o Estado objetiva que este órgão colegiado reconheça a impossibilidade de a impetrante embargada ter direito líquido e certo à redução de sua carga horária, sem prejuízo de sua remuneração, em decorrência da necessidade de acompanhar o tratamento de suas 02 (duas) filhas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por ser contratada temporariamente pela Administração Estadual, e não servidora efetiva e estável.

No precedente julgamento do apelo, foi explicitado que
“
diante da concessão parcial da segurança e da ausência de insurgência recursal pela impetrante, a
matéria a ser reexaminada por est
a

instância revisora
cinge-se
exclusivamente
em avaliar se a autoridade coatora indicada no
mandamus originário teria demorado injustificadamente para analisar
o requerimento administrativo de redução da carga horária da servidora requerente e se a benesse pretendida pode ser gozada por professora contratada temporariamente
, o que faria emergir o seu direito líquido e certo à obtenção de uma ordem mandamental para que o pleito fosse examinado pela autoridade impetrada,
sem que o fato de ser designada temporariamente pudesse ser um óbice”
.

E, após este colendo órgão fracionário constatar a injustificada morosidade do Estado apelante na apreciação do requerimento administrativo formulado pela impetrante embargada – questão não impugnada nestes aclaratórios –, também concluiu que o benefício da redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração, pretendido pela embargada pode ser concedido para professores contratados temporariamente, não sendo exclusivo para servidores efetivos e estáveis, oportunidade em que enfrentou a circunstância da revogação da Lei Estadual nº 7.050/2002 (alterada pela Lei Estadual nº 10.684/2017) pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 e que o referido direito decorreria do próprio texto constitucional (art. 227 da CF/88), independentemente de previsão legal, conforme apregoado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 1.097, o que, inclusive, dispensa a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), pois não se está negando vigência a nenhum dispositivo legal para se chegar a aludida conclusão.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:

“À época do requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada (07/06/2022), o direito à redução na jornada de trabalho no serviço público do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da remuneração, era previsto na Lei Estadual nº 7.050/2002, modificada pela Lei Estadual nº 10.684/2017, a qual não fazia nenhuma distinção a respeito da natureza do vínculo mantido entre a Administração Pública e o agente público para a concessão da benesse (art. 36)
2
.

Ocorre que, desde 18/07/2022, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 (ID 4262842), o mencionado art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002 foi revogado expressamente (art. 10
3
), de forma que o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, passou a ser disciplinado da seguinte forma por aquela norma:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho: I - a estabilidade no serviço público; II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente; III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art. 5º (...) § 2º A concessão do regime especial de trabalho dependerá de submissão à inspeção médica oficial, na forma a ser definida em regulamento.

A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 também acrescentou o § 3º ao art. 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, dispondo que
“
Será concedido regime especial de trabalho ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica.”
.

Como se vê, a nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os
servidores estáveis no serviço público
que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência.

A despeito de tal previsão legislativa,
acompanho o posicionamento exposto pelo juízo
a quo
no sentido que o mencionado regime especial de jornada de trabalho
“
deve ser garantido a todos os servidores públicos, indistintamente
, face a necessidade de se assegurar a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 227).”
.

De fato, apesar da natureza distinta do vínculo mantido entre a Administração Pública e agente contratado temporariamente em relação ao servidor que obtém a estabilidade no serviço público, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido, na medida em que
o próprio Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores em designação temporária estão sujeitos
“as mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral”

(art. 36 da LCE nº 115/1998)
.

Independentemente da limitação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, como há lei especial do magistério estadual equiparando, em regra, o professor designado temporariamente ao professor que exerce cargo efetivo, a impetrante apelada fará jus ao direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração,
caso comprove administrativamente os demais requisitos impostos pela legislação
, na forma do art. 2º, § 2º, da LINDB
4
.

Em que pese o professor designado temporariamente tenha vínculo com a Administração Pública por prazo determinado para atender necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, da CF/88), por exercer suas funções de modo extremamente similar ao professor ocupante de cargo efetivo, principalmente com relação à carga horária, não há nenhum motivo razoável que justifique o óbice na concessão do regime especial de trabalho, caso demonstrado os demais requisitos legais, uma vez que não há vedação expressa na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 e por não ter a benesse escopo de criar uma vantagem ao agente público, mas, sim, buscar a máxima proteção e o melhor interesse da criança e do adolescente portador de deficiência.

Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema.

Tanto é verdade que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, firmou o precedente vinculante no sentido que
“
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112 /1990”
(Tema Repercussão Geral nº 1.097), a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência, consoante se observa da ementa do referido julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.
I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.
IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. (RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – STF).

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo ente estatal,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
parcialmente
a segurança
,
apenas para impor à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da sentença, aprecie o requerimento administrativo apresentado pela impetrante apelada, procedendo a análise dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, mas vedando o indeferimento do benefício com fundamento exclusivo no fato dela ser professora contratada temporariamente.”

Como se vê, não há nenhum vício no acórdão objurgado, pois a questão afeta ao direito do contratado temporário pelo Estado do Espírito Santo ter direito a redução de sua carga horária, sem prejuízo de sua remuneração, para acompanhar tratamento de saúde de filho com deficiência, foi devidamente analisada à luz do texto constitucional (arts. 37, inciso IX, e 227 da CF/88) e da legislação estadual vigente (LCE nº 1.019/2022), inexistindo atuação legislativa do Poder Judiciário (arts. 2º, 18 e 25, § 1º, da CF/88) e violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), buscando, na realidade, o ente estatal embargante rediscutir os fundamentos utilizados no acórdão embargado, o que é manifestamente vedado na via eleita, inclusive com o escopo de prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados, na medida em que a matéria já havia sido devidamente enfrentada com base nos limites definidos nas razões do precedente recurso de apelação cível.

Em outras palavras, o Estado embargante procura conferir outra interpretação às normas constitucionais, federais e estaduais, que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que fora adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, não podendo o ente estatal embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022, que sequer foram indicados, justamente diante da sua inexistência, ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Antes de concluir, o limite objetivo da sentença concessiva da segurança impõe que somente está sendo reconhecida a ilegalidade do ato coator indicado no mandado de segurança, entretanto, por uma questão de coerência e objetivando primar pela eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88), é óbvio que a Administração Pública deverá buscar examinar situações futuras que envolvam o mesmo direito aqui analisado com base nas orientações firmadas por esta Corte de Justiça, já que é justamente a função típica do Poder Judiciário realizar a interpretação das normas e definir sua correta concretude diante das situações fáticas.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por portador de deficiência em tratamento especializado. § 1º A redução da jornada de trabalho depende de requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado. § 2º O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento do portador de deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento. § 3º O requerimento deve ser enviado pelo titular ou dirigente do órgão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cabendo ao serviço médico a emissão de laudo conclusivo. § 4º A redução é concedida por seis meses, sendo renovável por iguais períodos, observados os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores.

3
Art. 10. Revoga-se o art. 36 da Lei nº 7.050, de 03 de janeiro de 2002.

4
Art. 2º. (...). § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)